Tribunal: TJBA
Processo: 8078506-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8078506-62.2025.8.05.0000 – Comarca de Saúde/BA Impetrante: Pedro Cordeiro de Almeida Neto Paciente: Luis Teodoro de Jesus Advogado: Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA Processo de 1º Grau: 0000091-04.2018.8.05.0242 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE SER SANADO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394), em favor de Luis Teodoro de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado pelo Tribunal do Júri, em 08/10/2025, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96092296), a nulidade da condenação pelo Tribunal do Júri, apontando que “a condenação se deu com base em quesitos que NÃO constavam nos autos no momento da sentença, sendo juntados somente em 11/10/2025, de forma tardia, apócrifa e sem qualquer formalidade mínima exigida em lei.”. IV - Informes judiciais (ID. 97791368) noticiam, in verbis: “[...] Participo-lhe que o membro do Ministério Público, em 08 de março de 2018, denunciou o respectivo paciente como incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e inciso VI (feminicídio) e § 7º, inciso III, c/c 14, II, do CP, (por duas vezes), na forma do artigo 69, também do Código Penal. Nesse sentido, narrou o Parquet que o acusado desferiu golpes de facão contra a vítima REMILSA BARBOSA DA SILVA, sua companheira, e contra ROBSON ÁTILA SILVA SOUZA, seu enteado, causando as lesões descritas nos laudos de Id. 118427883 (pgs. 26 a 30), as quais não causaram a morte das vítimas porque não atingiram regiões vitais. A audiência de instrução e julgamento ocorreu apenas em 29 de abril de 2025, conforme Id. 498416025. Nessa assentada, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defesa, bem como realizada a oitiva da vítima, Sra. Remilsa Barbosa da Silva, e da testemunha Maria Elita Gonçalves de Souza, não tendo sido possível a realização do interrogatório do réu, em razão de sua ausência no feito. Em 06 de maio de 2025, o réu foi pronunciado para se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do Id. 498096766, com o reconhecimento das qualificadoras do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima REMILSA BARBOSA DA SILVA, e artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima ROBSON ATILA SILVA SOUZA. Segundo consta dos autos, a sessão de julgamento em plenário foi designada para o dia 08 de outubro de 2025. Na ocasião, o réu LUIS TEODORO DE JESUS foi condenado, de acordo com o Conselho de Sentença, pela prática de homicídio qualificado, na modalidade tentada, crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Quanto à vítima ROBSON, houve a desclassificação do delito de homicídio tentado, culminando no reconhecimento, pelo Juiz Presidente, da prática de lesões corporais leves. Assim, restaram reconhecidos os delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, caput, ambos do Código Penal. Por fim, foi fixada a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em relação ao crime de homicídio tentado, bem como reconhecida a prescrição do delito de lesões corporais, nos termos dos arts. 119 e 109, inciso IV, do Código Penal. A defesa, exercida pelo impetrante, Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto, OAB/BA 21.394, arguiu, em sede de apelação, a nulidade absoluta do julgamento em razão da ausência, nos autos, dos termos de quesitos e votação (Id. 525722941), além de, subsidiariamente, a reforma na dosimetria da pena. Os documentos supramencionados foram juntados aos autos em 11 de dezembro de 2025 (Id. 534894756). Outrossim, o feito se encontra com prazo em curso, para o Ministério Público oferecer contrarrazões de recurso. São essas as informações que tenho a prestar, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos, oportunidade em que renovo protesto de elevada estima e consideração. [...]” V - De proêmio, a alegativa de nulidade da condenação pelo Tribunal do Júri não deve ser conhecida. Sabe-se que o Habeas Corpus é considerado como o remédio heroico que visa assegurar à pessoa a sua liberdade individual de locomoção, ameaçada pela violência ou coação ou, ainda, pela prática de ato ilegal ou com abuso de poder, conforme previsão legal constante no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Com rito célere e cognição sumária, exige que o direito deduzido seja previamente comprovado, não admitindo, assim, qualquer dilação probatória. VI - O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recurso próprio, ressalvados os casos em que, em detrimento da liberdade do paciente, haja patente ilegalidade do ato indigitado como coator, onde se mostre premente a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, o que não é o caso dos autos. VII - Ademais, conforme noticiado nos informes judiciais, verifica-se que fora interposto Recurso de Apelação pela Defesa, atualmente em tramitação perante a Primeira Instância, revelando-se a presente impetração, assim, verdadeiro sucedâneo recursal, em substituição ao que deverá ser suscitado na apelação, recurso próprio para apreciar a tese alegada, em consonância com o entendimento reiterado dos Tribunais pátrios. VIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. IX - ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078506-62.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Saúde/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394), como paciente, Luis Teodoro de Jesus e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.